Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-42.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000536-42.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDEIR DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
IONE DE SOUZA BRITO, JEANE NOGUEIRA NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, RELATIVAMENTE AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E A APREENSÃO DA UM REVÓLVER CALIBRE .38 MUNICIADO – LAUDO PERICIAL QUE CERTIFICA A APTIDÃO DOS ARTEFATOS PARA REALIZAR DISPAROS – NÃO DEMONSTRADA A DURABILIDADE E A PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS – AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES REFERENTES À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DE POSSE DE ARMA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cuida-se de apelação interposta pelo condenado Valdeir da Silva Brito, dado como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, almejando a absolvição, por inexistência de prova idônea da materialidade e autoria delitivas. O pleito demanda a incursão pela prova amealhada.

2 – Da análise do caderno processual, constata-se que a materialidade delitiva, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido, está devidamente demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID 79072133, fls. 14/15), bem como pelo Laudo de Exame Pericial (ID 79072133, fls. 86/89), que informam o detalhamento do artefato apreendido na posse do acusado – 01 (um) revólver, de marca Taurus, calibre nominal .38 SLP, apresentando numeração de série não original 395580, exibindo número de montagem 3111, com acabamento oxidado e capacidade para armazenar 06 (seis) cartuchos, além de 06 (seis) munições de idêntico calibre – conclusivo no sentido de que no estado em que se encontravam, poderiam ter sido utilizadas eficazmente para a realização de disparos.

3 – No que tange à autoria do crime, do cotejo entre os elementos informativos coletados na fase inquisitorial e a prova judicializada, tem-se que os agentes estatais que efetuaram a prisão em flagrante do inculpado asseveraram que, no curso de diligência policial, a equipe logrou apreender, em poder do denunciado, a arma de godo descrita no Auto de Exibição e Apreensão, sem que possuísse a devida autorização legal. Confira-se a esse respeito as declarações oferecidas pelos prepostos estatais, sob o crivo do contraditório, extraídas do édito condenatório, que representam, com fidelidade, os depoimentos insertos no link da audiência (ID 79072234), que possuem presunção de veracidade e legalidade, além de não terem sido impugnados pelas partes. O denunciado, por sua vez, ao ser interrogado pela Autoridade Judicial, confirmou a apreensão da arma de fogo e munições na residência de sua avó, onde residia, argumentando que desconhecia a existência dos artefatos, pois, ao se mudar para o local, todos os móveis ali já se encontravam, inclusive o colchão em que os objetos ilícitos foram coletados. Informou, ainda, que nunca esteve associado aos familiares para a prática de crimes.

4 – Destarte, o que se verifica, à luz dos elementos de prova amealhados, especialmente daqueles produzidos judicialmente, de fato, é a existência de suficiente lastro para a demonstração da hipótese fática sustentada pela acusação, ao menos quanto ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido. Com efeito
, in ca
s
u
, os policiais militares foram categóricos ao afirmar que o Apelante possuía, em sua residência, a arma de fogo apreendida, que se encontrava sob um colchão. A negativa de autoria apresentada pelo acusado, que buscou responsabilizar a sua avó, já falecida, pela prática delitiva, encontra-se desassistida de lastro empírico, traduzindo-se em versão isolada no caderno processual, razão pela qual há de se dar maior credibilidade aos testemunhos policiais, notadamente diante da ausência de indicativos de que estariam a imputar, gratuitamente, a prática criminosa ao acusado.

5 – Acerca do valor probante dos depoimentos dos agentes estatais, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 08/03/2024). Nesta linha de entendimento, é imperiosa a manutenção da condenação do Apelante como incurso nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

6 – Nada obstante, a detida e detalhada incursão nos elementos de convicção amealhados em ambas as fases da persecução penal evidenciam,
data venia
do entendimento manifestado pelo nobre Magistrado sentenciante, que não subsiste nenhum elemento de prova apto a demonstrar o vínculo do Apelante a uma associação criminosa. Veja-se, nesse aspecto, que não há informação segura, colhida pelos agentes policiais, que possam, de forma minimamente plausível, relacionar a conduta do réu com eventual sociedade delitiva. Como é cediço, o delito previsto no art. 288 do Código Penal exige, para a sua configuração, o ânimo associativo, ou seja, o vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas, com o fito específico de praticar delitos indeterminados, além da necessidade de demonstração do ajuste prévio entre os membros da súcia.

7 – Destarte, na situação em apreço, não se verifica que o
Parquet
tenha se desincumbido de demonstrar as elementares do crime de associação criminosa, notadamente porque, malgrado diversos agentes tenham sido presos no curso da diligência policial, deflagrada no âmbito da denominada “Operação Martinelli”, que apurava a participação do denunciado e de seus familiares na perpetração de dois homicídios, inexiste no presente caderno processual provas que, sem margem a dúvidas, demonstrem vínculo estável e permanente dos agentes, não se podendo lastrear a condenação em meras conjecturas decorrentes da existência de investigação criminal, sobre a qual não houve delimitação nos presentes autos. De outro vértice, muito embora o Juízo processante elenque a quantidade de munições apreendida na operação – que, sendo Laudo de Exame Pericial (ID 79072133, fls. 86/89), totalizou, aproximadamente, 200 (duzentas) munições – como elemento adicional para a aferir da tipicidade, apenas 06 (seis) delas foram coletadas na residência do inculpado, já inseridas na arma de fogo – vide Auto de Exibição e Apreensão (ID 79072133, fls. 14/15). Assim, considerando a insuficiência probatória quanto à configuração do delito de associação criminosa, impõe-se a absolvição do inculpado, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

8 – Passando-se à análise do procedimento dosimétrico, tem-se que o Juízo sentenciante elevou a reprimenda basilar do Apelante, por considerar negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime. No entanto, como já afirmado, inexiste prova nos autos demonstrativa de que a arma apreendida tenha sido adquirida com o fito de praticar homicídios, uma vez que os próprios agentes estatais ouvidos no curso da instrução processual não souberam afirmar se o acusado estaria, efetivamente, vinculados aos homicídios indicados na investigação ou se a coleta do armamento ilícito ocorreu de modo fortuito. De outra banda, malgrado tenham sido localizadas um total de, aproximadamente, 200 (duzentos) munições, apenas 06 (seis) delas se encontravam na posse do inculpado, razão pela qual é impossível reconhecer maior reprovabilidade à referida circunstância judicial. Do exposto, há de se reduzir a sanção corporal ao mínimo legal, 01 (um) ano de detenção, que se torna definitiva, diante da ausência de atenuantes, agravantes, causas diminuição ou de aumento de pena, com modificação do regime de cumprimento para o aberto, além do pagamento de valor equivalente a 10 (dez) dias-multa. Substitui-se o flagelo corporal por uma sanção restritiva de direito, na forma do art. 44 do Código penal, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

10 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja reformada para: (I) absolver o apelante da imputação do delito de associação criminosa, conforme fundamentos acima adunados; e (II) excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime no delito de posse de arma de fogo.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000536-42.2020.805.0051, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/Ba, sendo Apelante Valdeir da Silva Brito e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para absolver o Apelante das imputações relativas ao crime de associação criminosa, reformando a dosimetria da pena referente ao delito de posse de arma de fogo e de munições, de modo a fixar, definitivamente, a sanção corporal em 01 (um) anos de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, com pagamento de valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto.